Tribunal: TJMT
Processo: 1002029-20.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA ANDREIA DE JESUS DIAMANTINO - CPF: 021.470.121-22 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002029-20.2023.8.11.0001

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

BANCO PAN S.A.

Recorrido (a):

CARLA ANDREIA DE JESUS DIAMANTINO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SCR-SISBACEN. PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES POSTERIORES. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida CARLA ANDREIA DE JESUS DIAMANTINO postula pela reparação por danos morais, em razão da manutenção do seu nome no cadastro do sistema SCR-SISBACEN, por suposta inadimplência no valor de R$ 7.819,00 (sete mil, oitocentos e dezenove reais), o qual foi lançado como débito vencido em agosto/2022.

2.

Ao analisar o arquivo do SCR-SISBACEN, verifico que a empresa Recorrente incluiu no SCR da Recorrida os valores de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), R$ 7.121,00 (sete mil, cento e vinte e um reais) e R$ 118,00 (cento e dezoito reais) como débito vencido, sendo que é evidente a regularidade do débito constar como vencido/prejuízo no período mencionado.

3.

Inexiste comprovação, por parte do consumidor, do abalo de crédito no caso em exame, prova esta que lhe incumbia e estava ao seu alcance, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, resta ausente o cometimento de ato ilícito por parte da Recorrente na hipótese, razão pela qual a improcedência é medida impositiva.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Sustenta a Recorrida que consta o seu nome no cadastro do SCR-SISBACEN decorrente de inadimplência com a empresa Recorrente, no valor de R$ 7.819,00 (sete mil, oitocentos e dezenove reais), o qual foi lançado como débito vencido em agosto/2022.

Ao analisar o arquivo do SCR-SISBACEN, verifico que a empresa Recorrente incluiu no SCR da Recorrida os valores de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), R$ 7.121,00 (sete mil, cento e vinte e um reais) e R$ 118,00 (cento e dezoito reais) como débito vencido, sendo que a partir dessas datas não constam qualquer lançamento de inadimplência ou prejuízo, portanto, sendo que é evidente a regularidade do débito constar como vencido/prejuízo no período mencionado.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

Ressalte-se que o dano moral é um instituto que deve ser utilizado com parcimônia, não podendo abarcar indenizações por qualquer problema que as pessoas tenham na vida de relações, o que é a situação relatada nos autos.

Ademais, a Recorrida sequer comprova que a empresa Recorrente tenha mantido a incluído no sistema SCR-SISBACEN após o mês de agosto/2022.

Dessa forma, ante a ausência de comprovação de ofensa a honra subjetiva da Recorrida, entendo que o pedido de indenização por dano moral deve ser julgado improcedente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por BANCO PAN S.A., ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023